Tribunal: TJSP
Processo: 2219088-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA R. DECISÃO QUE DETERMINOU FOSSE CUMPRIDA OBRIGAÇÃO DE FAZER, NO PRAZO DE 30 DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 10 MIL, LIMITADA AO VALOR DA CAUSA, ARBITRADA VERBA HONORÁRIA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA, CONSOANTE ART. 814 DO CPC, PARA COMPELIR AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, DESCABENDO ANÁLISE, NO PRESENTE FEITO, DE MATÉRIA OBJETO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA R. DECISÃO QUE DETERMINOU FOSSE CUMPRIDA OBRIGAÇÃO DE FAZER, NO PRAZO DE 30 DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 10 MIL, LIMITADA AO VALOR DA CAUSA, ARBITRADA VERBA HONORÁRIA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA, CONSOANTE ART. 814 DO CPC, PARA COMPELIR AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, DESCABENDO ANÁLISE, NO PRESENTE FEITO, DE MATÉRIA OBJETO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, JÁ DISTRIBUÍDOS – PREMATURA, ENTRETANTO, A FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA, TRATANDO-SE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, INAPLICÁVEL, AINDA, O ART. 827 DO CPC, INCIDENTE NOS CASOS DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.